Tribunal: TCU
Processo: 036.830/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Recursos de Reconsideração interpostos pela Sra. Emília Maria Salvador Silva e pelo Governo do Estado da Bahia contra o Acórdão 3991/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recursos de Reconsideração interpostos pela Sra. Emília Maria Salvador Silva e pelo Governo do Estado da Bahia contra o Acórdão 3991/2023-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Vital do Rêgo); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pela Sra. Emília Maria Salvador Silva e pelo Estado da Bahia e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.